Tribunal: STF
Processo: RE 86094
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
- I.C.M.  INDÚSTRIA CERÂMICA. MATERIAL  INAPROVEITADO. SUCATA(SCRAPS). SAÍDA  PARA  ATERRO,  E  APÓS,  ATRAVÉS  DE CONTRATO,  PARA DESOBSTRUIR O ESTABELECIMENTO.
AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL ANULADO COM BASE NO EXAME DOS FATOS.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO LIMITADO À NEGATIVA DO ART. 136 DO C. T. N. NÃO CONHECIMENTO COM BASE NA SÚMULA NS. 400, 1ª  PARTE, E 279.